Tribunal: TJBA
Processo: 0500623-58.2019.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500623-58.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RODRIGO CARDOSO VIANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECORRENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, § 2º. INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE ANULIDADE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INCABIMENTO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 413 E § 1º. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA COM FUNDAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONTIDAS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO PELA DEFESA DA SITUAÇÃO FÁTICO JURÍDICA DO PACIENTE A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECOTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO.

- Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Rodrigo Cardoso Viana
,
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Guanambi-Ba,
que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

- Consta
da denúncia
que no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 22h00min, na localidade Poço do Magro, zona rural do município de Guanambi/Ba, o denunciado, agindo com vontade e consciência, impelido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, causando lesões que levaram a morte. Segundo restou apurado, o denunciado seria integrante da facção criminosa liderada por “Bau” e que a vítima Lindomar Lima teria uma dívida de drogas com ele, inclusive, gerando desentendimentos anteriores entre ambos. - No dia dos fatos, o denunciado, a vítima e outras pessoas passaram o dia na localidade conhecida como Poço do Magro, ingerindo bebida alcoólica. Por volta das 22h00min, o denunciado foi até a sua casa, pegou uma arma de fogo e retornou ao encontro da vítima e, por causa dos desentendimentos anteriores referente a dívida de drogas, desferiu diversos disparos de arma de fogo, de surpresa, impossibilitando a sua defesa.

- Preliminar de nulidade – excesso de linguagem. P
receitua o Art. 413 do Código de Processo Penal, que, estando o juiz convencido da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria e participação, pronunciará o acusado. In casu, a decisão hostilizar encontra-se em consonância com o que estatui, não só a legislação processual penal, como também a jurisprudência dos nossos tribunais, pois, quando da fundamentação o Juiz “a quo” restringiu-se a demonstrar a sua convicção em decorrência de haver prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, ainda que as mesmas possam espelhar uma dúvida razoável, haja vista que nesta fase processual não há a necessidade de certeza de provas mas sim de indícios. Assim, a decisão de pronúncia não pode extrapolar os limites da mera admissibilidade da acusação, o que foi devidamente procedido.

- Preliminar de nulidade -ausência de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar - Inexistem razões para, agora, após a decisão de pronuncia, revogar a prisão preventiva do réu, sendo que a medida se mostra recomendável diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato criminoso e da necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fulcro no art. 282, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, inclusive, decidiu o juiz de primeira instância, que manteve os mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e essa decisão não precisa ter fundamento exauriente. Outrossim, a defesa não se desincumbiu de comprovar qualquer alteração da situação fática-processual a ensejar a revogação da prisão preventiva do Recorrente.

- Ademais, o inconformismo do Recorrente quanto à prisão preventiva já foi objeto de apreciação no habeas corpus de nº 8044949.26.2021.8.05.0000, de minha relatoria, julgado na sessão do dia 05/04/2022 e denegado, à unanimidade.

- Quanto a decotação das qualificadoras estas só podem ser excluídas nesta fase processual quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, sem qualquer respaldo na prova dos autos, o que não é o caso. Isso porque, colhem-se da prova oral, indícios de que o crime foi motivado por desacerto havido entre o réu e a vitima, relativo ao pagamento de dívidas de drogas, fato que, ao menos por ora, nos fornece lastro suficiente para manter a inteireza da acusação quanto ao motive torpe. Além disso, existem elementos a evidenciar que o autor se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi alvejada de surpresa, quando se encontra no bar consumindo bebida alcoólica, sem chance de se defender.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0500623.58.2019.8.05.0088
, da Vara do Júri da Comarca de Guanambi-BA., sendo Recorrente
RODRIGO CARDOSO VIANA
e Recorrido o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto que se segue:

Salvador, .